Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-37.2023.8.11.0108
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-37.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONATAN SILVA GOMES - CPF: 045.637.581-32 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELANTE QUE IMPUGNA O CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA NA FASE DE CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação monitória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por curadora especial, julgou procedente o pedido inicial e constituiu título executivo judicial em favor da autora, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) se, em ação monitória julgada procedente, é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que tenha sido rejeitada exceção de pré-executividade oposta na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso impugna de modo específico o capítulo sentencial relativo à condenação em custas e honorários, atendendo ao requisito do art. 1.010, II, do CPC.

4. Na ação monitória, o meio de defesa previsto no art. 702 do CPC é a oposição de embargos à monitória, sendo inadequada a utilização de exceção de pré-executividade na fase de conhecimento.

5. A condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais não decorre, isoladamente, da rejeição do incidente processual, mas do resultado da demanda, com o acolhimento da pretensão monitória e a constituição do título executivo judicial.

6. Nos termos dos arts. 82 e 85 do CPC, a sucumbência é regida pelo desfecho da causa, razão pela qual, reconhecido judicialmente o crédito da autora, mostra-se legítima a imposição dos ônus sucumbenciais à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna especificamente o capítulo da sentença objeto da insurgência. 2. Na ação monitória, a rejeição de exceção de pré-executividade indevidamente oposta na fase de conhecimento não afasta a condenação da parte ré em custas e honorários, quando a pretensão monitória é julgada procedente e há constituição de título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, 85, § 11, 1.010, II, e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; TJMG, AI 2331193-54.2021.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 30.08.2022; TJMT, AI 1015706-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJSP, Apelação Cível 1000654-83.2024.8.26.0145, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Jhonatan Silva Gomes, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1000545-37.2023.8.11.0108, julgou procedente o pedido inicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, visando à constituição de título executivo judicial em razão do inadimplemento de obrigações oriundas de operações de crédito pessoal e cartão de crédito, cujo débito atualizado perfazia o montante de R$ 30.912,57.

Regularmente citado por edital, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial do réu, que apresentou exceção de pré-executividade. Sobreveio sentença que rejeitou o incidente, reconhecendo a higidez do título monitório e convertendo-o em executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais é indevida, porquanto decorrente da rejeição da exceção de pré-executividade, a qual possui natureza jurídica de mero incidente processual, não gerando sucumbência. Defende que somente seria cabível a condenação em honorários quando a exceção é acolhida, com a consequente extinção da execução, hipótese em que há efetivo proveito econômico. Argumenta que, sendo rejeitado o incidente e prosseguindo a execução, não há falar em sucumbência autônoma apta a ensejar condenação.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a insurgir-se contra a condenação em custas e honorários, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão, especialmente quanto à inadequação da via eleita e à formação do título executivo judicial. Requer, assim, o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (id. 348592864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da decisão agrava.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado,
uma vez que o apelante impugnou de forma específica o capítulo da sentença relativo à condenação em custas e honorários advocatícios.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ao argumento de que, uma vez rejeitada a exceção de pré-executividade de mero incidente processual, não seria cabível a imposição de ônus sucumbenciais.

De início, cabe destacar que é incabível a apresentação de exceção de pré-executividade na fase de conhecimento da ação monitória, uma vez que o instrumento processual adequado, nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil, é a oposição de embargos à monitória. A saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO MONITÓRIA" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO CABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - A exceção de pré-executividade permite ao devedor obter a extinção do procedimento executivo mediante discussão de matérias de ordem pública, aquelas cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo pelo Juízo. II - Tratando-se de ação monitória, a parte demandada, nos termos do artigo 702 do Código de Processo Civil/2015 deveria ter apresentado embargos à monitória e não exceção de pré-executividade.

(TJ-MG - AI: 23311935420218130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 30/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

D
e todo modo, a tese recursal não merece acolhimento, pois a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios não decorreu da rejeição do incidente, mas da procedência da própria ação monitória, com o consequente reconhecimento judicial do crédito perseguido pela autora.

Com efeito, uma vez acolhida a pretensão monitória e constituído o título executivo judicial em favor da parte autora, correta é a imposição dos ônus sucumbenciais à parte vencida, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil. A sucumbência decorre do resultado da demanda, e não do insucesso isolado do incidente processual manejado pela defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A DECISÃO QUE CONVERTEU A AÇÃO MONITÓRIA EM TÍTULO EXECUTIVO, PORÉM SEM CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão que converte o mandado inicial em mandado executivo, determinando o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença e com a intimação do devedor para pagamento, deve observar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157068620248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação monitória julgada procedente, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial para cobrança de valores inadimplidos referentes a mensalidades de plano de saúde, totalizando R$ 20 .535,81. A autora apelou, alegando omissão na fixação de honorários de sucumbência. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na fixação dos honorários de sucumbência em sentença que julgou procedente a ação monitória. III. Razões de Decidir. A sentença que julgou procedente a ação monitória deve condenar a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme art. 85, § 2º, do CPC. A decisão saneadora já havia fixado honorários em 5% do valor da causa, mas a sentença final deve ajustar para 10%, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado. IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006548320248260145 Conchas, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/202
4)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada, a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026